Tribunal: STF
Processo: RE 833208
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Embargos de declaração em embargos de divergência em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade recíproca. IPTU. Bens afetados à concessão de serviço público. 4. Tema 1.297 da Repercussão Geral. 5. Embargos de divergência acolhidos para tornar sem efeito o acórdão embargado e respectiva decisão monocrática e, assim, determinar a devolução dos autos ao tribunal de origem, em observância ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 6. Inexistência de vícios no acórdão embargado. 7. Embargos de declaração rejeitados.